Tribunal: TJES
Processo: 0003252-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003252-96.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ EDUARDO COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003252-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e estabelecendo o regime inicial semiaberto devido à reincidência. A defesa pleiteia a redução da pena-base, alegando
bis in idem
e fundamentação genérica, e a fixação do regime aberto, com base na detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Analisar a regularidade da exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes, quando o réu também é reincidente. (II) Definir se a aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, CPP) impõe a fixação de regime prisional mais brando, mesmo diante da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A existência de múltiplas condenações penais com trânsito em julgado autoriza que uma seja utilizada para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e outra, distinta, para configurar a agravante da reincidência na segunda fase, sem que isso configure
bis in idem.
A medida atende ao princípio da individualização da pena, conferindo tratamento mais rigoroso àquele que demonstra maior propensão à prática delitiva. Precedentes.

4. A fixação de regime prisional mais gravoso que o indicado pelo
quantum
de pena é plenamente justificada pela reincidência do acusado e pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). Nesses casos, o cômputo da detração previsto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal torna-se irrelevante para a determinação do regime inicial, pois a escolha da modalidade mais severa decorreu de outros fatos, e não meramente da quantidade de pena aplicada.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 59,
caput
, do Código Penal; art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; art. 157,
caput
, do Código Penal; art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 819.576/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), j. 02/10/2023; STJ, REsp n. 2.094.099/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025.

Vitória, 11 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003252-96.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUIZ EDUARDO COSTA,
em face da r. Sentença (ID nº 15008336), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Narra a inicial que, por aproximadamente às 20 horas do dia 06 de abril de 2022, no bairro Jardim da Penha, em Vitória/ES, o apelante, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, abordou a vítima Lígia Soares de Oliveira Haddad e subtraiu seu veículo Chevrolet/Agile, placa ODC-5816, além de dois aparelhos de telefonia celular e outros pertences pessoais que se encontravam no interior do automóvel.

A denúncia relata que, após a abordagem, o réu empreendeu fuga, mas foi localizado e detido por policiais militares no município de Serra/ES, graças ao rastreamento de um dos celulares subtraídos. Em sua posse, foram encontrados o simulacro de arma de fogo e os bens da vítima, tendo ele confessado a prática delitiva aos agentes policiais.
Ao fim da instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 157, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento de pena totalizada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual e não são objeto de insurgência recursal. O acervo probatório, constituído pelo boletim de ocorrência (fls. 33/41 – ID nº 15265932), auto de apreensão (fl. 14 – ID nº 15265932), auto de reconhecimento direto de pessoa (fls. 18/19 – ID nº 15265932), auto de depósito de fls. 21/22 (ID nº 15265932); depoimento da vítima e das testemunhas policiais sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP), somado à confissão do réu em juízo, forma um alicerce seguro e coeso que sustenta o édito condenatório, não pairando dúvidas sobre a responsabilidade criminal do apelante.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, temas nos quais se concentra a irresignação defensiva.

O preceito secundário do art. 157, “caput”, do Código Penal, estabelece sanção penal abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A defesa postula a redução da pena-base ao patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, argumentando que a exasperação de 09 (nove) meses acima do piso foi amparada em fundamentação genérica e incorreu em
bis in idem
, ao valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e, simultaneamente, considerar a reincidência como agravante na segunda etapa da dosimetria (art. 63, CP).

Contudo, a pretensão desmerece acolhimento.

Ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 ,do Código Penal, o magistrado sentenciante considerou como desfavoráveis os antecedentes do réu, consignando que são "
maculados com registro de condenações em seu desfavor
".

De fato, ao apreciar os documentos constantes no bojo do inquérito policial, em especial a certidão de fl. 78 (ID nº 15265932), verifico que o acusado ostenta múltiplas condenações penais definitivas, o que autoriza a utilização de registros distintos para exasperar a pena-base e, posteriormente, agravar a pena na segunda fase, sem que isso configure dupla punição pelo mesmo fato. Uma condenação é utilizada para caracterizar os maus antecedentes, e outra, diversa, para a reincidência. Trata-se de entendimento pacificado na jurisprudência pátria, que visa a individualização da pena e a aplicação de uma resposta penal mais severa àquele que demonstra um maior envolvimento com a criminalidade.

A defesa também alega que as consequências do crime foram indevidamente valoradas, mas a leitura atenta da sentença revela o contrário. O juízo
a quo
expressamente afirmou que as consequências, consistentes na perda material e em alguma sequela psicológica, são "
inerentes ao tipo penal
", considerando, portanto, tal vetor como neutro e não o utilizando para majorar a reprimenda.

Desta forma, a presença de uma circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes – devidamente amparada em elementos concretos, justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. O
quantum
de aumento, fixado em 09 (nove) meses, situa-se dentro da margem de discricionariedade motivada conferida ao julgador e mostra-se proporcional à reprovabilidade da conduta do agente, que ostenta um histórico criminal relevante.

Assim, não há reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria, devendo a pena-base ser mantida em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Sucessivamente, a defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto, sustentando que a aplicação da detração, conforme o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, resultaria em uma pena remanescente inferior a 04 (quatro) anos. Argumenta que o apelante esteve preso cautelarmente por aproximadamente 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, o que, deduzido da pena total de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, implicaria o cumprimento do restante da sanção penal em regime mais brando.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste.

É cediço que a detração do tempo de prisão provisória deve ser considerada pelo juiz sentenciante para a determinação do regime inicial. Contudo, essa operação aritmética não possui o condão de, por si só, alterar o regime prisional quando este foi estabelecido com base em outros critérios qualitativos, como a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No caso em tela, o apelante é reincidente, circunstância que, por si só, impede a fixação do regime aberto e justifica a imposição de regime mais gravoso, mesmo que a pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos. A fixação do regime semiaberto pelo juízo de primeiro grau, portanto, não se deu apenas com base no
quantum
da pena, mas, fundamentalmente, em razão da reincidência do réu e da valoração negativa de seus antecedentes (art. 59, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a detração penal, para fins de fixação de regime, é irrelevante quando a imposição de modalidade mais severa está fundamentada na reincidência ou em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DOS MAUS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. RAZOÁVEL DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
(...)
Regime semiaberto mais gravoso adequado ao caso, sendo irrelevante a detração penal, considerando que o montante de pena (9 meses de reclusão) já ensejaria modalidade aberta, mas a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e o réu é multirreincidente
.
Agravo regimental desprovido.
(
STJ.
AgRg no HC n. 819.576/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de 5/10/2023
)”.

Ainda sobre o tema, a fixação de regime mais gravoso em razão da reincidência encontra pleno respaldo na jurisprudência da Corte Cidadã:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS, QUANTO AO DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA E PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A fixação de regime inicial mais gravoso encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta do delito e a reincidência múltipla do réu, o que justifica maior rigor no cumprimento da pena.
No caso concreto, o recorrente é multirreincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Esses fatores fundamentam a imposição do regime fechado para os crimes apenados com reclusão e do regime semiaberto para os crimes apenados com detenção, mesmo que descontado o tempo de prisão provisória.

IV. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ.
REsp n. 2.094.099/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025,
DJEN de 25/2/2025.
)”

Desse modo, a condição de reincidente do apelante, aliada à valoração negativa dos antecedentes, constitui fundamento idôneo e suficiente para a manutenção do regime inicial
semiaberto
, sendo a aplicação do cômputo da detração, no presente caso, incapaz de alterar essa conclusão.

Na verdade, a fixação do regime semiaberto já representa uma aplicação benevolente da lei, considerando que a reincidência poderia, em tese, justificar o estabelecimento do regime fechado.
Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.
É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)